Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748733-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 175929610 dos autos originários n. 0740678-41.2023.8.07.0001), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da penhora incidente sobre os créditos de aluguéis do imóvel designado por Loja 10, Térreo, Bloco A, Quadra 109, Setor Comercial Norte, Brasília, matriculado sob o número 41123 no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Brasília. Eis o teor da decisão atacada: Recebo a emenda de ID 175496033. À Secretaria para alterar o polo passivo. Indefiro o pedido de tutela provisória, já que na demanda principal houve penhora de alugueis provenientes de vários imóveis, o que não necessariamente está ligado a propriedade do bem. A embargante não trouxe aos autos comprovante de contrato de locação, o que não gera probabilidade ao direito alegado. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para oferecer resposta no prazo de 15 dias. A agravante sustenta que é possuidora do imóvel desde 1988, portanto, anterior à constrição. Além disso, diz que não tem qualquer relação processual com o cumprimento de sentença n. 0024793-77.2013.8.07.0001, envolvendo o Grupo Ok e o agravado, no qual foi deferida a penhora. Observa que a Súmula 84 do STJ reconhece a validade de contrato de compra e venda, embora não efetuada a transcrição no registro imobiliário, para efeito de preservação do direito da posse do terceiro adquirente de boa-fé. Alega que o contrato de compra e venda, embora sem registro, comprova a posse do imóvel exercida de boa-fé pela agravante. Salienta que alugou o imóvel para um terceiro desde 2016, conforme contrato de locação anexado. Assegura ser evidente que é proprietária do imóvel há mais de 30 anos, não podendo ser prejudicada com a constrição indevida. Informa que já sofreu outras constrições sobre o referido imóvel, razão pela qual obteve decisão favorável, reconhecendo sua posse mansa, pacífica e de boa-fé. Defende que os requisitos da liminar estão presentes, pois (i) a vasta documentação juntada pela Agravante demonstra que o bem imóvel foi vendido para a Agravante em 1988, (ii) caso o bem continue penhorado, a agravante deixará de receber os valores correspondentes aos alugueis de maneira injusta, visto que não faz parte da relação processual. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão que deferiu a penhora do bem imóvel – Loja 10, térreo, bloco A, quadra 109, Setor Comercial Norte, Brasília, matrícula 41123. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No caso, a agravante insurge-se da penhora incidente sobre os créditos de aluguéis da Loja 10, Térreo, Bloco A, Quadra 109, Setor Comercial Norte, Brasília, matrícula 41123, sob o argumento de que adquiriu o imóvel por contrato de compra e venda em 1988. De fato, conforme contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel anexado aos autos (id. 175496040 na origem), o Grupo Ok teria prometido vender à agravante o imóvel objeto da penhora (dos locatícios), ainda em construção, isso, nos idos de 13/11/1988. Todavia, segundo a certidão imobiliária (id. 175496042 na origem), até o hoje, o imóvel continua registrado em nome da Renovadora de Pneus Ok Ltda (Grupo Ok), inclusive consta várias restrições anotadas na matrícula do imóvel. Nesse contexto, em que pese o enunciado da Súmula 84 do STJ, admitindo a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, nesta sede preliminar, a posse sobre o imóvel sustentada pela agravante deve ser vista com ressalvas, tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos e de possível dilação probatória a ser realizada no curso dos autos de origem. Além disso, conforme pontuado na decisão atacada, houve penhora de aluguéis oriundos de vários imóveis, o que não necessariamente está ligado a propriedade do bem. Contudo, a agravante não instruiu os seus embargos de terceiro com cópia do contrato de locação. A propósito, consta que o contrato de locação foi juntado após a decisão agravada, para instruir o pedido de reconsideração (ids. 178154359 e 178154360 na origem), ainda não foi analisado pelo juízo singular. Assim, como o documento (contrato de locação) foi juntado após a decisão combatida e até o momento não foi examinado pelo juízo a quo, sem prejuízo de valoração do documento no julgamento do mérito recursal, o conhecimento nesta sede preliminar configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, por ora, não está devidamente evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, ausente o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, a agravante sequer alega que o não recebimento dos aluguéis vai prejudicar a sua subsistência. No mais, a verba devida pela locação ficará depositada em conta vinculada ao processo de execução no qual houve a ordem de penhora, não ficando prejudicado, portanto, o levantamento da quantia caso reconhecida a ilegalidade da penhora ao final no julgamento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator